Tribunal: TJSP
Processo: 1094931-37.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar. Paciente/beneficiária que tivera indicação do medicamento 'Niraparibe' – 'Zejula' 100mg. Admissibilidade. Alegação da apelante de que não consta do rol da ANS é insuficiente. Cada caso deve ser analisado individualmente. Apelante se predispôs a 'cuidar de vidas', logo, deve disponibilizar o necessário para que a paciente vá em busca da cura ou amenize a

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar. Paciente/beneficiária que tivera indicação do medicamento 'Niraparibe' – 'Zejula' 100mg. Admissibilidade. Alegação da apelante de que não consta do rol da ANS é insuficiente. Cada caso deve ser analisado individualmente. Apelante se predispôs a 'cuidar de vidas', logo, deve disponibilizar o necessário para que a paciente vá em busca da cura ou amenize a adversidade na higidez. Função social do contrato levada em consideração. Relação de consumo presente. Paciente não pode ficar à mercê da lentidão administrativa da agência reguladora do setor. Obrigação de cobertura em condições de sobressair. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.